Tribunal: TJMT
Processo: 0003600-71.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003600-71.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.056.201-09 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 031.538.951-63 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 733.576.261-87 (APELANTE), VALDINEISA JOANA DA SILVA - CPF: 544.335.681-04 (ASSISTENTE), JOSILENE SOARES DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 052.799.291-74 (ASSISTENTE), PAMELA NUNES ROSA DE DEUS - CPF: 019.270.831-76 (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO DA SILVA - CPF: 345.894.811-20 (ASSISTENTE), TEREZINHA CLARICE NUNES - CPF: 806.100.721-53 (ASSISTENTE), IZAURA PONTES DE PINHO - CPF: 989.811.961-68 (ASSISTENTE), ANDERSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 741.853.061-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL] - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
- HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - TERCEIRO APELANTE - VEREDITO CONDENATÓRIO -
DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, QUALIFICADORA NÃO DEMONSTRADA, VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, FRAÇÃO DE 1
/3 (UM TERÇO) PELO PRIVILÉGIO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE
- PEDIDO DE JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - MEIO CRUEL - REITERAÇÃO DE GOLPES - VÍTIMA CAÍDA AO SOLO - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO DA VÍTIMA - PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES -
VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
- NÃO RECONHECIMENTO PELOS JURADOS - DECISÃO DOS JURADOS POSSUI SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS -
SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE AGENTES - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - COMPENSAÇÃO ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -
1/6
(UM SEXTO) OU DE
1/8
(UM OITAVO) ENTRE A DIFERENÇA DO MÍNIMO E DO MÁXIMO DA PENA - PROPORCIONALIDADE - TERCEIRO APELANTE - MINORANTE DO PRIVILEGIO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) FUNDAMENTADA - PENAS PRESERVADAS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao chão, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de
meio

cruel
encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).
“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela.”
(TJMT, AP nº 75444/2013)

A depreciação das circunstâncias do crime possui motivação idônea decorrente da prática do crime em concurso de agentes, que justifica a elevação da pena-base (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006).

O c. STJ decidiu no sentido de que
“quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, [...] contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal”
(REsp 1847745/PR).

As frações de
“
1/6
ou de
1/8
entre a diferença do mínimo e do máximo da pena”
têm sido consideradas proporcionais pelo c. STJ

(AgRg no HC nº 901.101/PR).

A fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

“No delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na gradação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima. Não havendo a demonstração da extrema relevância do motivo e, ainda, tendo sido a ação do autor desproporcional ao comportamento do ofendido, descabida a redução da pena no patamar máximo.”
(TJMT, AP NU
0015111-95.2012.8.11.0042
)

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003600-71.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR

LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
e
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0003600-71.2010.8.11.0042), que condenou o
primeiro
e o
segundo
por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º,

III, do CP

-, o
terceiro

por homicídio privilegiado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1º, do CP

- (ID 216661487).

Os apelantes sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contraria à prova dos autos em relação a
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
: a) por não estar demonstrada a qualificadora do meio cruel; b) teriam agido sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima; 2)
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS faria jus a redução da pena em 1/3 (um terço) pela causa de diminuição do privilégio;
3) a elevação da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima seria desproporcional.

Pedem o provimento para que
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 216661494).

Prequestionam o art. 5º LIV e XLIV, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 65, III, ‘d’, art. 67 e art. 68, todos do CP.

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216661496).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, inciso III, do Código Penal) - RÉUS PEDRO GABRIEL E LUIZ CARLOS - HOMICÍDIO SIMPLES (artigo 121, caput, do Código Penal) - RÉU LEANDRO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E DO NÃO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AOS RÉUS PEDRO E LUIZ CARLOS – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DECISÃO DOS JURADOS COM SUPORTE NOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO - QUALIFICADORA - MEIO CRUEL - REITERAÇÃO DE GOLPES - VÍTIMA ESTAVA CAÍDA NUMA VALA INDEFESA QUANDO FOI ATACADA A GOLPES DE FACA E DISPARO DE ARMA DE FOGO - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO DA VÍTIMA - LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO - NÃO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO AOS RÉUS PEDRO E LUIS CARLOS - AS PROVAS NÃO DEMONSTRARAM QUE AGIRAM IMBUÍDOS POR VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. 2. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS -RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO PRIVILÉGIO. IMPERTINÊNCIA. CONDUTA DOS ACUSADOS DESPROPORCIONAL AO COMPORTAMENTO DO OFENDIDO. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL DO RÉU LEANDRO. QUANTIDADE EXCESSIVA DE GOLPES. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 220221157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de janeiro de 2010, por volta das 05:00 horas, numa via pública do bairro Parque Atalaia, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios com o comparsa menor de idade GLEISON ROGÉRIO NUNES, de 17 anos, mediante socos, chutes, pedradas, golpes de faca não apreendida nos autos e disparo de arma de fogo do tipo espingarda, calibre 28, cano curto e duplo, os Denunciados mataram a vítima ANDERSON DA SILVA RIBEIRO, vulgo Canoa.[...]

Em seguida, os Denunciados e comparsa inimputável passaram a ofender a integridade física da Vítima, com socos, chutes e pedradas, culminando na queda do Ofendido numa valeta rasa de esgoto, existente na rua daquele bairro. [...]

Consta do caderno policial que os denunciados PEDRO e LUIZ CARLOS aproveitaram-se que a Vítima estava impossibilitada de se defender, porque bastante lesionada e caída na valeta, e deram continuidade ao homicídio, porque o primeiro deles desferiu-lhe golpes de faca no peito e no pescoço; enquanto que o segundo, desferiu-lhe um tiro com a espingarda, que atingiu a cabeça do Ofendido, especificamente o olho esquerdo, causando a sua morte.[...]

Conforme laudos periciais de necrópsia e sobre o local do delito, ambos com fotografias, a morte do Ofendido se deu em razão de traumatismo crânio encefálico, restando consignado no primeiro laudo que "na execução do crime foi empregado meio cruel, pelo número de lesões e tipos de instrumento usado" (fls. 90/105 e 151/165). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] as CONDENAÇÕES dos Denunciados, nas penas do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 c/c art. 69, do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90.”
(Fânia H. O Amor, promotora de Justiça – ID 114547473)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
1ª série - Homicídio consumado - acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/01/2010, por volta das 05h00, em uma via pública do Bairro Parque Atalaia, na Comarca de Cuiabá/MT,
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
foi atingido por chutes, socos, pedradas, dezenas de golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. 53500506 - pág. 135/151, tendo as lesões dado causa à sua morte?
( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
praticou os atos tratados no primeiro quesito?
( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
?
( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
(causa de diminuição): O acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
( 2 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quinto quesito
(qualificadora): O acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
praticou

o crime por motivo torpe (vingança), vez que não aceitou as provocações iniciais da vítima?
( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO

Sexto quesito
(qualificadora): O acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
praticou

o crime com emprego de meio cruel, pois a vítima, quando já estava caída, foi atingida por dezenas de golpes de facas em seu corpo e um disparo de arma de fogo na região da cabeça?
( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO

2ª série – Corrupção de menor – acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/01/2010, por volta das 05h00, em uma via pública do Bairro Parque Atalaia, na Comarca de Cuiabá/MT, o adolescente
GLEISON ROGÉRIO NUNES
foi corrompido ou teve facilitada a corrupção, participando de um crime de homicídio qualificado?
( 1 ) SIM ( 4 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
foi o autor ou facilitou tal corrupção?
PREJUDICADO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
?
PREJUDICADO

3ª série - Homicídio consumado - acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/01/2010, por volta das 05h00, em uma via pública do Bairro Parque Atalaia, na Comarca de Cuiabá/MT,
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
foi atingido por chutes, socos, pedradas, dezenas de golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. 53500506 - pág. 135/151, tendo as lesões dado causa à sua morte?
( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
praticou os atos tratados no primeiro quesito?
( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
?
( ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
(causa de diminuição): O acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
( 3 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quinto quesito
(qualificadora): O acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
praticou

o crime por motivo torpe (vingança), vez que não aceitou as provocações iniciais da vítima?
( 0 ) SIM ( 4 ) NÃO

Sexto quesito
(qualificadora): O acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
praticou

o crime com emprego de meio cruel, pois a vítima, quando já estava caída, foi atingida por dezenas de golpes de facas em seu corpo e um disparo de arma de fogo na região da cabeça?
( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO

4
ª série - Corrupção de menor - acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/01/2010, por volta das 05h00, em uma via pública do Bairro Parque Atalaia, na Comarca de Cuiabá/MT, o adolescente
GLEISON ROGÉRIO NUNES
foi corrompido ou teve facilitada a corrupção, participando de um crime de homicídio qualificado?
( 1 ) SIM ( 4 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
foi o autor ou facilitou tal corrupção?
PREJUDICADO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
?
PREJUDICADO

5ª série – Homicídio consumado – acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/01/2010, por volta das 05h00, em uma via pública do Bairro Parque Atalaia, na Comarca de Cuiabá/MT,
ANDERSON DA SILVA RIBEIRO
foi atingido por chutes, socos, pedradas, dezenas de golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de Id. 53500506 – pág. 135/151, tendo as lesões dado causa à sua morte?
( 4 ) SIM ( 0 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
praticou os atos tratados no primeiro quesito?
( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
?
( 2 ) SIM ( 4 ) NÃO

Quarto quesito
(causa de diminuição): O acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
( 4 ) SIM ( 2 ) NÃO

Quinto quesito
(qualificadora): O acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
praticou

o crime por motivo torpe (vingança), vez que não aceitou as provocações iniciais da vítima?
PREJUDICADO

Sexto quesito
(qualificadora): O acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
praticou

o crime com emprego de meio cruel, pois a vítima, quando já estava caída, foi atingida por dezenas de golpes de facas em seu corpo e um disparo de arma de fogo na região da cabeça?
( 3 ) SIM ( 4 ) NÃO

6ª série - Corrupção de menor - acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
.

Primeiro Quesito
(materialidade): No dia 01/01/2010, por volta das 05h00, em uma via pública do Bairro Parque Atalaia, na Comarca de Cuiabá/MT, o adolescente
GLEISON ROGÉRIO NUNES
foi corrompido ou teve facilitada a corrupção, participando de um crime de homicídio?

( ) SIM ( 4 ) NÃO

Segundo quesito
(autoria) O acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
foi o autor ou facilitou tal corrupção?
PREJUDICADO

Terceiro quesito
(quesito legal): O jurado absolve o acusado
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
?
PREJUDICADO
.”
(ID 216661489)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Da Dosimetria

3. Em face do soberano veredicto encimado, passo à fase legal da dosimetria da reprimenda penal, conforme o art. 68 do CP.

Com relação ao réu PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]

6. A
culpabilidade
do réu é acentuada, diante da multiplicidade de golpes e instrumentos utilizados (socos, chutes, pedradas, facadas e tiro) pode indicar intenso sofrimento, a caracterizar
crueldade
, especialmente por terem sido desferidas dezenas de facadas e efetuado o disparo de arma de fogo quando a vítima estava caída ao solo, dentro da vala, bastante machucado e gritando.

7. Conclui-se, portanto, que a multiplicidade de golpes efetuados contra a vítima, distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto, impõe maior reprovação. [...]

9.
Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença,
não
poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o
bis in idem
, ficando apenas o registro.

10. O réu registra
maus antecedentes
. Em que pese à existência de 02 (duas) condenações, quais sejam, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação (autos código nº 408565), pelo crime de homicídio duplamente qualificado (autos código 435217), que deram origem ao processo executivo de pena de nº 0029087-96.2017.8.11.0042 (SEEU), estando o réu atualmente preso, verifico que os
delitos são supervenientes
,
não
justificando a majoração da pena base do réu.

11. Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

12. Os
motivos
do crime são comuns à espécie.

13. Quanto às
consequências
do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

14. As
circunstâncias
do crime

são
desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em
concurso de agentes
. Em apoio, cito as seguintes ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

15. Por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima

contribuiu para a prática delituosa
, eis que tentou adentrar em residência particular onde estavam acusados, os quais não desejavam sua presença no local, ensejando discussão prévia entre eles.

16. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

17. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 01 (uma) circunstância desfavorável ao réu e 01 (uma) circunstância favorável,
COMPENSO
a avaliação favorável do vetor do comportamento da vítima com a desvaloração das consequências do crime e
FIXO
a
PENA-BASE
em
12 (doze) anos
.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

18. Ausentes agravantes
.
No vertente caso incide as circunstâncias atenuantes da
menoridade
e
confissão
espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, ‘d’ do CP. Todavia, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
‘Súmula 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.’
Assim,
MANTENHO
a pena em
12 (doze) de reclusão.
[...]

19. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição. [...]

Com relação ao réu LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR.

HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]

23. A
culpabilidade
do réu é acentuada, diante da multiplicidade de golpes e instrumentos utilizados (socos, chutes, pedradas, facadas e tiro) pode indicar intenso sofrimento, a caracterizar crueldade, especialmente por terem sido desferidas dezenas de facadas e efetuado o disparo de arma de fogo quando a vítima estava caída ao solo, dentro da vala, bastante machucado e gritando.

24. Conclui-se, portanto, que a multiplicidade de golpes efetuados contra a vítima, distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto, impõe maior reprovação. [...]

26.
Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença,
não
poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o
bis in idem
, ficando apenas o registro.

27. O réu registra
maus antecedentes
. Em que pese à existência de 03 (três) condenações, quais sejam, pelo crime de receptação (autos código nº 14060-67.2015.811.0002), pelo crime de tráfico e posse ilegal de arma de fogo (autos código 11870-68.2014.811.0002), pelo crime de receptação e uso de documento falso (processo nº 1001568-06.2018.4.01.3600) que deram origem ao processo executivo de pena de nº 0001055-18.2016.8.11.0042 (SEEU), verifico que os
delitos são supervenientes
,
não
justificando a majoração da pena base do réu.

28. Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

29. Os
motivos
do crime são comuns à espécie.

30. Quanto às
consequências
do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

31. As
circunstâncias
do crime

são
desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em
concurso de agentes
. Em apoio, cito as seguintes ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

32. Por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima
contribuiu para a prática delituosa, eis que tentou adentrar em residência particular onde estavam acusados, os quais não desejavam sua presença no local, ensejando discussão prévia entre eles.

33. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

34. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 01 (uma) circunstância desfavorável ao réu e 01 (uma) circunstância favorável,
COMPENSO
a avaliação favorável do vetor do comportamento da vítima com a desvaloração das consequências do crime e
FIXO
a
PENA-BASE
em
12 (doze) anos de reclusão
. [...]

35. Ausentes agravantes
.
No vertente caso incide as circunstâncias atenuantes da
menoridade
e
confissão
espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, ‘d’ do CP. Todavia, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
‘Súmula 231- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Assim,
MANTENHO
a pena em
12 (doze) de reclusão. [...]

36. Ausentes causas de aumento e/ou diminuição. [...]

Com relação ao réu LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS.

HOMICÍDIO SIMPLES [...]

40. A
culpabilidade
do réu é acentuada, diante da multiplicidade de golpes e instrumentos utilizados (socos, chutes, pedradas, facadas e tiro) pode indicar intenso sofrimento, a caracterizar crueldade, especialmente por terem sido desferidas dezenas de facadas e efetuado o disparo de arma de fogo quando a vítima estava caída ao solo, dentro da vala, bastante machucado e gritando.

41. Conclui-se, portanto, que a multiplicidade de golpes efetuados contra a vítima, distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e, portanto, impõe maior reprovação. [...]

43. O réu registra
maus antecedentes
. Em que pese à existência de 02 (duas) condenações, quais sejam, pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 153851 (3a9m10d), nº 0026457-72.2014.8.11.0042 (7a10m0d) e nº 0011444-23.2020.8.11.0042 (7a0m0d), que deram origem ao processo executivo de pena de nº 0019563-22.2010.8.11.0042 (SEEU), verifico que os
delitos são supervenientes
,
não
justificando a majoração da pena base do réu.

44. Quanto à sua
personalidade
e
conduta social
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular.

45. Os
motivos
do crime são comuns à espécie.

46. Quanto às
consequências
do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal.

47. As
circunstâncias
do crime

são
desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em
concurso de agentes
. Em apoio, cito as seguintes ementas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

48. Por fim, ressai dos autos que o
comportamento da vítima
contribuiu para a prática delituosa, eis que tentou adentrar em residência particular onde estavam acusados, os quais não desejavam sua presença no local, ensejando discussão prévia entre eles.

49. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

50. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 02 (duas) circunstância desfavorável ao réu e 01 (uma) circunstância favorável,
APLICO
a fração de 1/8

e
FIXO
a
PENA-BASE
em
06 (seis) anos e 09 meses de reclusão
. [...]

51. No vertente caso incide a circunstância atenuante da
confissão
espontânea, previstas no art. 65, incisos I e III, “d” do CP. Todavia, deixo de reduzir a pena, porquanto já fixada no mínimo legal e minorá-la contraria a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“Súmula 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Assim,
MANTENHO
a pena em
06 (anos) de reclusão. [...]

52. Ausentes causas de aumento. O Conselho de Sentença reconheceu a diminuição prevista no §1º do artigo 121, CP (
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
). Assim, não havendo a demonstração da relevância extrema do motivo e, ainda, tendo sido a ação do réu desproporcional ao comportamento da vítima, entendo que a redução pelo privilégio seja no patamar mínimo de 1/6. Deste modo,
TORNO
definitiva a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
. [...]

54. Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP,
CONDENO
os acusados
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA E LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR,
qualificados nos autos, à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
,
dando-os como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2º, inciso III do Código Penal, e
CONDENO LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
, qualificado no auto, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
,
dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121,
caput
, do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

55. Com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal,
ABSOLVO
os acusados
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
, qualificados nos autos, da imputação do crime de corrupção de menores. [...]

56. De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alínea
“a”
e § 3º do CP
FIXO
o
regime inicial FECHADO
para os réus
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
e
FIXO
o
regime inicial

SEMIABERTO
para o réu
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
, para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito [...].”
(
Pierro de Faria Mendes
, juiz de Direito – ID 216661478)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito de Anderson da Silva Ribeiro – morte por Traumatismo Crânio Encefálico – (ID 114547473), Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-0002-01/2010 (ID 114547473) e Laudo Pericial de Local de Morte Violenta nº 02-06-000011/2010 (ID 114547473/ID 114547474), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Alexandrre Castro Paz, testemunha (ID 114547473), Izaura Pontes de Pinho, companheira do apelante LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (ID 114547473), Gleison Rogério Nunes, adolescente (ID 114547473), Terezinha Clarice Nunes, genitora do adolescente e sogra de PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA (ID 114547473), Pâmela Nunes Rosa de Deus, companheira de PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA (ID 114547473), Josilene Soares do Nascimento Moura, namorada do adolescente Gleison (ID 114547473), Brisa Laura de Paula, companheira de LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR (ID 114547473), Joana Leite Ribeiro, avó da vítima (ID 114547473), PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, apelante (ID 114547473), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, apelante (ID 114547473), LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR, apelante (ID 114547473).

Em Juízo, foram ouvidos Terezinha Clarice Nunes, sogra do apelante PEDRO (Relatório de Mídias - ID 1114547478), Pâmela Nunes Rosa de Deus, companheira do apelante PEDRO (Relatório de Mídias - ID 1114547478), Josilene Soares do Nascimento Moura, namorada do adolescente (Relatório de Mídias - ID 1114547478), Luiz Fernando da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 1114547478), Valdineisa Joana da Silva, investigadora de Polícia

(Relatório de Mídias - ID 1114547478), PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 1114547478),

LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR, apelante (Relatório de Mídias - ID 1114547478), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, apelante (Relatório de Mídias - ID 1114547478).

Na sessão plenária, ouviram-se Luiz Fernando da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 216661486), Izaura Pontes de Pinho, testemunha (Relatório de Mídias - ID 216661486), Valdineisa Joana da Silva, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 216661486), Terezinha Clarice Nunes, sogra do apelante PEDRO (Relatório de Mídias - ID 216661486), Pâmela Nunes Rosa de Deus, companheira do apelante PEDRO (Relatório de Mídias - ID 216661486),

PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 216661486), LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR, apelante (Relatório de Mídias - ID 216661486), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, apelante (Relatório de Mídias - ID 216661486).

Constata-se que o Conselho de Sentença se convenceu que a vítima [
Anderson da Silva Ribeiro]
foi atingida por
“chutes, socos, pedradas, dezenas de golpes de arma branca e um disparo de arma de fogo”
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte, bem como que os apelantes
[
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
] praticaram
“
os atos tratados no primeiro quesito”
e não os absolveu (1ª e 3ª Séries – 1º, 2º e 3º Quesitos). Entenderam, ainda, que o homicídio foi cometido
“com emprego de meio cruel, pois a vítima, quando já estava caída, foi atingida por dezenas de golpes de facas em seu corpo e um disparo de arma de fogo na região da cabeça
” (1ª e 3ª Séries - 6º Quesito).

A decisão dos jurados possui suporte nas narrativas dos apelantes PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JÚNIOR, segundo os quais foram desferidas as 32 (trinta e duas) facadas e efetuado o disparo de arma de fogo, na região ocular esquerda, quando a vítima estava caída ao solo, dentro da vala, bastante machucado e gritando
(
ID 114547473;
Relatório de Mídias - ID 1114547478/ID 216661486).

Frise-se que vítima [
Anderson da Silva Ribeiro
]
apresentava
“ferimento com chamuscamento grande na região orbital e ocular esquerda, com exposição de fratura massa encefálica, lesão perfurocontundente”; “escoriação na região masseteriana esquerda, malar direita, bucinadora direita, terço médio do braço esquerdo, na região parietal direita, na região parietal esquerdo, na região mastoidiana esquerda posteriormente, deltoidiana esquerda e terço superior do braço esquerdo”; “equimoses na região deltoidiana direita, infra-clavicular direita, corotidiana direita, deltoidiana esquerda, terço superior do braço esquerdo, equimose com hematoma gigante na hemiface direita”; “fratura mandíbula direita”; “escoriações sem sinal de vida na região rotuliana direita e esquerda”; “lesão perfuro-cortante de 2,5cm na região hipocôndrio direito, sem entrar na cavidade”; “lesão perfuro-cortante de lcm na região supra hioidiana, Escoriação em V, contundente na região frontal esquerda. Escoriação em Y, contundente na masseteriana esquerda”
, sendo que os peritos oficiais Izabel Crisitna Silva [CRM/MT-1325] e Josias Santos Guimarães [CRM/MT-790], concluíram que a morte ocorreu por
“traumatismo cranioecefálico”
, causado por
“instrumento contundente”
e
“
meio cruel
, pelo número de lesões e tipos de instrumento usado”

(Laudo Pericial de Necropsia nº 01-01-0002-01/2010).

Com efeito, a reiteração de golpes, principalmente quando a vítima estava caída ao solo, denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima, de modo que o
“emprego de
meio

cruel
encontra alicerce no complexo probatório do feito”
(TJMT, AP NU 0000237-21.2005.8.11.0020 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado).

Por sua vez, ao responder o 4º Quesito (
1ª e 3ª Séries)
, o Júri Popular entendeu que os apelantes [
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JÚNIOR]
não
agiram sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
Anderson da Silva Ribeiro
.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

As provas orais produzidas na sessão plenária [declarações das testemunhas
Luiz Fernando da Silva, Izaura Pontes de Pinho, Valdineisa Joana da Silva, Terezinha Clarice Nunes e Pâmela Nunes Rosa de Deus, e apelantes PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS]
conduziram os jurados a não acolherem a versão apresentada pela Defesa dos apelantes PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JÚNIOR referente ao homicídio privilegiado.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela.”
(AP nº 75444/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA e LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, após negativar as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima, e compensá-los.

A depreciação das circunstâncias do crime possui motivação idônea decorrente da prática do crime em concurso de agentes, que justifica a elevação da pena-base (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2022).

Por outro lado, o Juiz-Presidente entendeu que
“o
comportamento da vítima

contribuiu para a prática delituosa
, eis que tentou adentrar em residência particular onde estavam acusados, os quais não desejavam sua presença no local, ensejando discussão prévia entre eles”
(ID 216661478).

O c. STJ decidiu no sentido de que
“quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, [...] contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal”
(REsp 1847745/PR. Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.11.2020).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido proporcional a utilização de
“
1/6
ou de
1/8
entre a diferença do mínimo e do máximo da pena utilizada a fim de delimitar a fração a ser aplicada”
(AgRg no HC nº 901.101/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.6.2024).

Nesse contexto, preserva-se a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

A incidência das atenuantes da menoridade retaliativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não ensejam a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, motivo pelo qual impõe-se conservar a pena definitiva do apelante
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
em 12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Do apelante
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JUNIOR
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal, após avaliações desfavoráveis das circunstâncias do crime e comportamento da vítima, e compensação entre ambas.

Diante da similitude de fundamentos utilizados pelo Juiz-Presidente, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA
(STJ, REsp 1847745/PR. Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.11.2020; AgRg no HC nº 901.101/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.6.2024; TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006 - Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo - 17.2.2022), para preservar a pena-base em m 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes, ao passo que as atenuantes da menoridade retaliativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não podem
“conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Assim sendo, conserva-se a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, a pena definitiva do apelante
LUIZ CARLOS DE ARRUDA JÚNIOR
deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

Do apelante
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade,
circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

A negativação da culpabilidade está motivada na “
multiplicidade de golpes e instrumentos utilizados (socos, chutes, pedradas, facadas e tiro) pode indicar intenso sofrimento, a caracterizar crueldade, especialmente por terem sido desferidas dezenas de facadas e efetuado o disparo de arma de fogo quando a vítima estava caída ao solo, dentro da vala, bastante machucado e gritando”
,
cujo fundamento afigura-se inerente à qualificadora do emprego de meio cruel

que foi afastada pelos jurados em relação ao apelante
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS
(5ª Série - 6º Quesito), motivo pelo qual sua utilização viola a
“soberania dos vereditos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.9.2019).

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, preserva-se a compensação entre circunstâncias do crime e comportamento da vítima (STJ, REsp 1847745/PR. Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.11.2020; AgRg no HC nº 901.101/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.6.2024; TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo - 17.2.2022) e redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

A existência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não conduz a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Logo, a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O Juiz-Presidente reduziu a pena em 1/6 (um sexto, pela miroante do privilégio (CP, art. 121, § 1º), reconhecida pelos jurados (5ª Série – 4º Quesito), por entender que
“a ação do réu foi desproporcional ao comportamento da vítima”.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a vítima atirou uma pedra, provocando a injusta agressão, contudo, a intensidade da reação foi desproporcional, uma vez que o crime foi praticado por três agentes contra um ofendido, mediante pedradas, chutes, facadas e disparo de arma de fogo, o que impõe a fração no mínimo legal de 1/6 (um sexto) da pena”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 220221157).

A fração redutora pelo homicídio privilegiado, entre 1/6 [mínimo] e 1/3 [máximo], regula-se pelo valor social ou moral, intensidade da violenta emoção ou grau de injusta provocação da vítima, ficando a critério do magistrado
“o montante a ser reduzido e, nesse prisma, pode ele valer-se do livre convencimento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 6.ª ed. rev., atual. e ampl. - Editora RT - p. 530).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“No delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na gradação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima. Não havendo a demonstração da extrema relevância do motivo e, ainda, tendo sido a ação do autor desproporcional ao comportamento do ofendido, descabida a redução da pena no patamar máximo.”
(AP NU
0015111-95.2012.8.11.0042
- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.2.2024)

Por conseguinte, preserva-se a fração adotada pelo Juiz-Presidente, assim como a pena definitiva do apelante
LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024